Tribunal: TJDFT
Processo: 0751643-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751643-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LUCIA MARIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 214756942 do processo n. 0749258-94.2022.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença promovido por Lucia Maria de Almeida, homologou os cálculos elaborados pela contadoria e fixou como valor devido pela parte requerida a quantia de R$4.164,72 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) atualizada até julho de 2024. Em suas razões recursais (ID 66900144), sustenta o banco agravante a existência de excesso de execução, nos termos do art. 525 do CPC. Argumenta que “Os saques e compras tomados pela parte autora, em completa divergência ao que indica a contadoria, somam R$ 3.643,33, ao qual deverá ser aplicada taxa de 1,98% e a devida quantificação pela tabela PRICE chega-se ao valor de empréstimo no total de R$ 6.189,71 (valor devido pelo autor na totalidade após conversão e aplicação de taxa) e não R$ 1.985,00 apurado pela contadoria, que sequer contabilizou todos os saques e compras”. Afirma que “a decisão de mérito não excluiu as compras do recálculo nem mesmo se restringiu aos saques. Portanto, o recálculo deve ser realizado para toda e qualquer utilização do cartão. Assim, se houve compras, deve ser recalculado os valores e convertidos em empréstimo consignado com taxas à época da contratação”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 66900147 e 66900145). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada (ID 214756942 de origem): (...) Da análise dos cálculos apresentados pelo Contador e da manifestação de ID 209681481, verifico que a parte Requerida pretende que seja contabilizado os montantes disponibilizados e utilizados pela parte Autora em compras em estabelecimentos comerciais. Ocorre que a pretensão foge aos limites da coisa julgada, porquanto no Acórdão proferido no feito não houve tal previsão. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Assim, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para fins de satisfação do débito indicado. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 204105348 e fixo como valor devido pelo Requerido a quantia de R$ 4.164,72 (atualizada até julho de 2024). (...) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados com a seguinte fundamentação (ID origem 217390045): (...) A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante à exclusão das compras no recálculo do valor devido foi devidamente apreciada no julgado, não havendo, nesse ponto, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. (..) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, sobre o cálculo do valor emprestado e da dívida, o título executivo registrou o seguinte (ID origem 191384782): (...) Ante o exposto, deve ser declarada a nulidade parcial do contrato, no tocante à forma de pagamento dos valores “sacados” com o cartão de crédito consignado, isto é, com relação à previsão de desconto da fatura mínima diretamente na remuneração da consumidora. Registre-se que, em regra, a nulidade de cláusula abusiva não invalida integralmente o contrato, segundo o art. 51, § 2o, do CDC[2]. Desse modo, os termos contratuais devem ser revistos e adequados ao real desígnio da consumidora no momento da contratação do serviço (empréstimo pessoal consignado). Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se o valor emprestado já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados no benefício previdenciário da autora/apelante. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida à consumidora. Por outro lado, na hipótese de cobrança a maior por parte da instituição financeira, eventual saldo excedente deverá ser restituído à autora/apelante, de modo simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC[3], considerando que os descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora tinham fundamento nos termos do negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual, à época, produzia efeitos de forma plena. (...) A contadoria judicial, em manifestação técnica, fez as seguintes considerações (ID 211344559): (...) 4. Este Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis I esclarece que antes da apresentação de qualquer cálculo se manifestou nos IDs 183696595 e 190169700 solicitando os parâmetros de cálculo de deveriam ser observados. 5. A decisão interlocutória de ID 202472649 determinou o cálculo da dívida com o seguinte parâmetro: (...) 6. Este setor auxiliar reitera que elaborou conta no ID 204105348 - Págs. 3/4 apura do valor devido pelo empréstimo de R$ 1.985,00, desde 09/10/2014, com a incidência de juros mensais de 1,98% capitalizados mensalmente, conforme demonstrativo de 204105348 - Pág. 4. 7. No ID 204105348 - Págs. 1/2 procedemos a atualização das parcelas pagas a maior. 8. Informamos que os cálculos apresentados por este órgão auxiliar foram parametrizados pelas decisões judiciais proferidas nos autos, parâmetros estes impugnados pelo executado no ID 209681481. (...) Nesse contexto, em análise preliminar, não é possível concluir que os cálculos elaborados pela contadoria e homologados pelo Juízo de origem em cumprimento de sentença, tenham extrapolado o título executivo. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora